Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de ação de cobrança por falta de pagamento de quantia devida pela JCM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – ME à embargada por ocasião de relação de compra e venda de mercadorias. Foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, pois essa foi declarada pela Receita Federal como inapta. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a JCM Materiais de Construção Ltda. a pagar a quantia devida. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não foi acolhido. Inconformada, a embargada interpôs Apelação Cível, cujo julgamento reformou a sentença para desconsiderar a personalidade jurídica da JCM e incluir no polo passivo da demanda seu sócio majoritário ANDREZINIO REMOS DO PRADO.
2. O embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso e contraditório ao mencionar a expressão “sociedade unipessoal”, ao tempo em que a empresa JCM é empresa de responsabilidade limitada com dois sócios no quadro societário. Acrescenta que o decisum também é obscuro, porque considera que há evidências de ocultação de bens, sem mencionar quais são essas evidências. Pugna também pelo reconhecimento da prescrição da dívida.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Assiste razão ao embargante em relação à imperfeição do julgado quanto ao uso da expressão “sócio unipessoal”, quando deveria constar “sócio majoritário”. Dessa forma, deve ser alterado o Acórdão para tal correção, sem qualquer desdobramento nos fundamentos e no resultado do julgamento.
5. Quanto aos demais argumentos, notadamente persegue o embargante a reanálise do mérito da decisão colegiada quando do julgamento da Apelação Cível, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.